Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706087-63.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADA: FERRARI CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ÁGUA DA ILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 12809681 – pág. 11, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO ESTUQUI E ALVES, OAB/DF 27.977. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014